Tribunal: TJSP
Processo: 1031088-55.2015.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência de contradição, omissão, obscuridade ou dúvida no acórdão embargado – Pretensão à rediscussão de matéria já apreciada pelo julgamento proferido.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292649
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1031088-55.2015.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CRISLAINE COUTO DE OLIVEIRA, é embargado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
AFONSO CELSO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1031088-55.2015.8.26.0053/50000 -Voto no 19.276 (anw).
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1031088-55.2015.8.26.0053/50000.
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
EMBARGANTE: CRISLAINE COUTO DE OLIVEIRA.
EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
VOTO: 19.276
ACÓRDÃO
Embargos de declaração Inexistência de contradição, omissão,
obscuridade ou dúvida no acórdão embargado Pretensão à
rediscussão de matéria já apreciada pelo julgamento proferido.
Embargos rejeitados.
Vistos.
Foram deduzidos os presentes embargos de declaração (fls. 1/3 -
apenso), argumentando-se que estão devidamente comprovados os requisitos necessários
ao deferimento do benefício acidentário.
É o relatório.
Em que pese o inconformismo da embargante, a pretensão não é de
declaração, e sim de novo julgamento da matéria já apreciada, com manifesta característica
infringente.
Os motivos pelos quais se entendeu que não foram comprovados os
requisitos necessários ao deferimento da benesse ou à conversão do auxílio-doença
previdenciário no homônimo acidentário estão devidamente expostos no acórdão
embargado.
Desta forma, não se verifica qualquer obscuridade, contradição, ou
omissão no acórdão, isto porque:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1031088-55.2015.8.26.0053/50000 -Voto no 19.276 (anw).
3
É obscura a decisão, quando não se compreende
exatamente o que foi decidido (...).
A contradição se confunde com a incoerência interna
da decisão, com a coexistência de elementos racionalmente
inconciliáveis (...).
A omissão pode dizer a respeito a ponto (ou questão)
sobre o qual o juiz deveria ter-se manifestado, de ofício ou a
requerimento das partes (Teresa Arruda Alvim Wambier, Maria Lúcia
Lins Conceição, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro e Rogerio Licastro
Torres de Mello Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo
Civil artigo por artigo, Editora Revista dos Tribunais, 2015, 1a edição, p.
1467/1468).
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
AFONSO CELSO DA SILVA
Relator
(assinado digitalmente)